Tribunal: TJSP
Processo: 2213753-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de ativos financeiros de titularidade da executada pessoa jurídica e de imóvel de titularidade do executado pessoa física. R. decisão que indeferiu o pedido de liberação da constrição sobre tais bens.

Numerário de titularidade da pessoa jurídica. Impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos aplicável

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução de título extrajudicial. Penhora de ativos financeiros de titularidade da executada pessoa jurídica e de imóvel de titularidade do executado pessoa física. R. decisão que indeferiu o pedido de liberação da constrição sobre tais bens.

Numerário de titularidade da pessoa jurídica. Impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos aplicável somente à pessoa física. Precedentes. Pessoa jurídica que deve comprovar que o valor bloqueado é indispensável para o desenvolvimento das atividades da empresa, ônus do qual não se desincumbiu. R. decisão mantida neste ponto.

Penhora dos direitos do executado sobre o imóvel objeto do recurso. Elementos constantes dos autos que indicam de forma suficiente que o executado reside no local, tendo ali, inclusive, recebido intimação. Natureza impenhorável do imóvel comprovada, a qual se estende aos direitos titularizados pelo proprietário em decorrência do contrato de alienação fiduciária. Penhora descabida.

R. decisão parcialmente reformada. Recurso provido em parte para, mantida a constrição sobre os ativos financeiros de titularidade da executada pessoa jurídica, determinar a liberação da constrição sobre os direitos do executado pessoa física sobre o imóvel objeto do recurso.